Tribunal: TJSP
Processo: 0007193-52.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007193-52.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante ANDREI DA
SILVA GUERRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007193-52.2020.8.26.0071 -Voto no 14588
2
Agravo de Execução Penal no 0007193-52.2020.8.26.0071
Agravante: Andrei da Silva Guerra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 14588
Agravo em execução. Livramento condicional indeferido pelo
Juízo das Execuções Criminais, com fundamento na ausência do
preenchimento do requisito subjetivo. Histórico carcerário
desfavorável. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por ANDREI DA
SILVA GUERRA contra a r. decisão de fls. 34/35, mantida às fls. 45, que indeferiu o
livramento condicional, por falta de requisito subjetivo.
O agravante sustenta, em síntese, que preencheu os requisitos legais
para a concessão do livramento condicional (fls. 01/03).
Contraminutado o recurso (fls. 40/44), a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 59/62).
É o relatório.
Ao que consta, a decisão combatida restou bem fundamentada, pois
para a concessão do livramento condicional, benesse de grande amplitude, é necessário o
cumprimento do requisito objetivo e subjetivo.
Verifica-se que o agravante não preencheu o requisito subjetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007193-52.2020.8.26.0071 -Voto no 14588
3
para o livramento condicional. Os elementos constantes dos autos demonstram que não é o
caso de deferimento da benesse.
Isto porque, a despeito do seu bom comportamento carcerário (fls.
05), o histórico de movimentação prisional do sentenciado demonstra que ele, quando em
liberdade, não apresentou sinais de respeito à ordem jurídica, inclusive com a suspensão
cautelar do regime aberto por descumprimento reiterado das condições impostas no
mencionado regime, em 27/01/2020 (fls. 06).
Ademais, a partir da análise do novo cálculo do roteiro de penas,
conclui-se que o agravante somente fará jus à benesse pretendida setembro de 2021 (fls. 06
e 24/27).
Diante de tais considerações, conclui-se pelo acerto da decisão
combatida, que não concedeu o benefício do livramento condicional ao agravante.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
por ANDREI DA SILVA GUERRA, nos termos da fundamentação trilhada.
Reinaldo Cintra
Relator